Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESIGUALDADE DE TRATAMENTO COM CORRÉU. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória.

2. Caracterizada notável desigualdade de tratamento entre os acusados, sendo posto em liberdade o indiciado reincidente, mostra-se excessivamente gravosa a prisão preventiva do paciente, primário e de bons antecedentes, considerando-se a similar gravidade da conduta e o mesmo contexto fático do flagrante.

3. Prevalecendo o perigo à ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração da conduta criminosa no curso do processo, e por conveniência da instrução criminal, necessária a imposição de outras medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica.

4. Ordem parcialmente concedida.